Tribunal: TJES
Processo: 5000613-49.2023.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-49.2023.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITARANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI Nº 9360591. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. CANCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000613-49.2023.8.08.0027
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI Nº 9360591. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. CANCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, AJUIZADA PELA PARTE AUTORA, AFIRMANDO QUE RECEBEU COBRANÇA FATURADA A TÍTULO DE CONSUMO IRREGULAR. CONTUDO, A PARTE AUTORA AFIRMA QUE DESCONHECE QUALQUER IRREGULARIDADE, QUESTIONANDO A COBRANÇA DE FORMA ADMINISTRATIVA SEM RESULTADO. EM VIRTUDE DO EXPOSTO, BUSCOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA REQUERER (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO, A SE ABSTER DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO; (II) CANCELAMENTO DO TOI.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado para
DECLARAR
a ilegalidade do TOI n. 9360591 e do débito daí decorrente. Destarte, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código Processual Civil. Mantenho a liminar, pois, conforme demonstrado acima, está presente mais que a probabilidade do direito, pois se reconheceu, em juízo de cognição exauriente, a própria existência do direito do autor. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. DISCUTE-SE NOS PRESENTES AUTOS A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES DA UNIDADE CONSUMIDORA, NO CASO, A PREFEITURA DE ITARANA/ES. E, SEM DELONGAS, ADIANTO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO FOI NOTIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE ACERCA DA APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. VALE DIZER, NÃO OBSTANTE O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR INFORMAR A DATA E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA, NÃO CONSTA O SEU RECEBIMENTO PELO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE, SENDO POSSÍVEL VISLUMBRAR A OBSERVAÇÃO “CLIENTE AUSENTE” (MESMO TRATANDO-SE DE ÓRGÃO PÚBLICO). DESSE MODO, INCONTROVERSO QUE O EXAME TÉCNICO FOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE, SEM CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DOS FATOS QUANDO RECEBIDA A NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DO DÉBITO APURADO. ADEMAIS, NÃO OBSTANTE CONSTAR NO REFERIDO COMUNICADO QUE O EXAME TÉCNICO SERIA REALIZADO NO DIA 06/04/2022, A AVALIAÇÃO SOMENTE FOI FEITA NO DIA 14/04 DAQUELE ANO, A REVELAR A ABSOLUTA INEFICÁCIA DA SUPOSTA COMUNICAÇÃO DE ID. 11900831 - Pág. 3 QUE, INCLUSIVE, NÃO COMPROVA O EFETIVO RECEBIMENTO. ASSIM, EMBORA TRATAR-SE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, CUJOS ATOS TERIAM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPORTANTE RESSALTAR A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES, SENDO QUE AS NORMAS ADMINISTRATIVAS ASSIM DISPUNHA SOBRE O PONTO EM DISCUSSÃO:
Resolução nº 1.000/2021. Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: [...]
IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

DESTARTE, POR TER SIDO UNILATERALMENTE ELABORADO O LAUDO TÉCNICO QUE CONFERE RESPALDO À COBRANÇA RETROATIVA A TÍTULO DE REFATURAMENTO, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO SUPRATRANSCRITO, FORÇOSO RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS. NO QUE CONCERNE À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO EFETIVO QUANDO CONSTATADA FRAUDE NO MEDIDOR, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER
VEDADO O CORTE QUANDO O ILÍCITO FOR AFERIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA,
SENDO POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO SERVIÇO SE O DÉBITO PRETÉRITO FOR APURADO DE FORMA A PROPORCIONAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). VEJAMOS:
PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. (...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. (...) XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).
DESSE MODO, NÃO OBSERVADA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A RECUPERAÇÃO DO CONSUMO, MISTER O RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 6.106,63) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)